Tribunal: TJMT
Processo: 1004195-23.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004195-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉSAR

Turma Julgadora:

[DES(A).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉSAR
, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEFFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 705.114.461-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. REQUISITO SUBJETIVO AFERIDO POR ESTUDO PSICOSSOCIAL E ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXIGÊNCIA DO EXAME. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem determinar a realização de exame criminológico, ao fundamento de que o apenado preencheu o requisito objetivo e ostenta bom comportamento carcerário, corroborado por estudo psicossocial favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a realização de exame criminológico, nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, é obrigatória para a progressão de regime quando as condenações são anteriores à vigência da nova lei, bem como se, no caso concreto, há elementos que justifiquem sua exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime, estabelece requisito mais gravoso à execução da pena, configurando
novatio
legis in pejus.

4.
A norma que impõe condição mais rigorosa à progressão possui natureza penal material, submetendo-se ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no art. 2º do Código Penal.

5.
As condenações objeto da execução são anteriores à vigência da Lei n. 14.843/2024, razão pela qual não se aplica retroativamente a obrigatoriedade do exame criminológico.

6.
À época dos fatos, a realização do exame criminológico constituía faculdade do juízo da execução, condicionada à decisão motivada e lastreada em elementos concretos, conforme a Súmula Vinculante n. 26 do STF e a Súmula n. 439 do STJ.

7.
O juízo de origem fundamenta adequadamente a dispensa do exame, destacando a existência de atestado de bom comportamento carcerário, ausência de faltas disciplinares e estudo psicossocial favorável, suficientes para aferição do requisito subjetivo.

8.
A gravidade abstrata dos delitos e o histórico criminal, desacompanhados de elementos atuais e concretos da execução, não justificam a imposição do exame criminológico.

9.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça afasta a aplicação retroativa do art. 112, § 1º, da LEP, com redação da Lei n. 14.843/2024, e admite a progressão quando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, sem exigência automática do exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus e não se aplica a condenações por fatos anteriores à sua vigência. 2. A realização do exame criminológico, nos casos regidos pela redação anterior do art. 112 da LEP, depende de decisão fundamentada em elementos concretos da execução. 3. O atestado de bom comportamento carcerário e o estudo psicossocial favorável são suficientes para aferição do requisito subjetivo, ausentes circunstâncias atuais que indiquem a imprescindibilidade do exame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL, e art. 93, IX; CP, art. 2º; Lei n. 7.210/1984, art. 112 e § 1º; Lei n. 14.843/2024; Lei n. 10.792/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.8.2024,
DJe
23.8.2024; TJMT, N.U 1013040-78.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 31.7.2025; TJMT, N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 28.8.2024; TJMT, AGEXPE 1014044-53.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 11.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a progressão ao regime semiaberto ao reeducando
Jeferson
Dragoni
Vieira dos Santos
, sem a exigência de exame criminológico.

O agravante postula a reforma da decisão a fim de que seja determinada a
realização do exame criminológico
para a correta aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime e, por consequência, a submissão do agravado ao regime fechado

(id.
343718893
)
.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, sob o argumento de que a exigência se aplicaria apenas a crimes praticados após a vigência da nova lei, e que a ausência de estrutura técnica do Estado para realização do exame não pode prejudicar o reeducando, que ostenta conduta carcerária satisfatória e estudo psicossocial favorável
(Id.
343718897
)
.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos e determinou o regular processamento do recurso a este Egrégio Tribunal de Justiça
(Id.
343718899
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
eminente Procurador
a
de Justiça
Fânia
Amorim, opinou pelo provimento do recurso ministerial, sustentando que a nova redação do art. 112, § 1º, da LEP possui natureza procedimental e eficácia imediata, aplicando-se aos processos em curso, e que o histórico criminal do agravado — marcado por crimes patrimoniais com violência — exige avaliação técnica multidisciplinar
(Id.
345069376
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime prisional do agravado.

Ao que se verifica dos autos, o agravado cumpre pena privativa de liberdade total de 24 anos de reclusão, decorrente de condenações pela prática de três crimes de roubo, quatro crimes de furto, além dos delitos de receptação, resistência, invasão de domicílio e sequestro e cárcere privado. O requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto foi implementado em 17 de abril de 2025.

Dessume-se dos autos que o Ministério Público se manifestou pela realização de exame criminológico, antes de eventual concessão de progressão regimental
.

Em
19
/
12
/2025, o Juízo da Execução Penal determinou a progressão do regime prisional do agravado, do fechado para o semiaberto, visto que alcançado o requisito objetivo em
17
/
04
/202
5

e o critério subjetivo, conforme atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial
favoráveis.
Na ocasião, o Juízo
a quo
deixou de acolher o pleito ministerial pela realização do exame criminológico, sob os seguintes fundamentos:

"No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7º e 8º, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do
convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares."

Consoante a decisão combatida
, o Juízo da execução fundamentou adequadamente a desnecessidade do exame criminológico, destacando que o agravado possui estudo psicossocial favorável, ausência de faltas disciplinares desde a última prisão, e que não há elementos concretos que desabonem seu mérito executório atual.

Tal circunstância evidencia que o requisito subjetivo foi devidamente avaliado mediante estudo técnico multidisciplinar, que contemplou entrevista com o reeducando, análise de sua realidade histórica e social, e avaliação das condições objetivas relativas à sua reinserção social — elementos que se revelam suficientes para a aferição do mérito executório.

Contra essa decisão o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, buscando sua reforma
.

E
m suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada afronta o disposto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com a redação conferida pela Lei n.º 14.843/2024, que determina a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime. Aduz, ainda, que a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do reeducando — que possui nove guias de recolhimento encartadas no processo executivo, contendo delitos praticados mediante violência à pessoa — exigem análise técnica da personalidade, a fim de assegurar a adequada aplicação do princípio da individualização da pena.

Todavia, com a devia vênia, após
detida análise das alegações

trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão ministerial
não merece
acolhida
.

Com efeito, a matéria em debate envolve a progressão de regime, cujos requisitos são delineados pelo art. 112 da Lei n. 7.210/1984, que exige o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, este último consubstanciado na comprovação de bom comportamento carcerário, conforme apurado pelo diretor do estabelecimento prisional.

A Lei n. 14.843/2024 deu nova redação ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, tornou obrigatória a realização do exame criminológico para a progressão de regime em todos os casos.

Antes da referida Lei o exame criminológico era flexibilizado pela Lei n. 10.792/2003, deixando a critério do magistrado a análise da conveniência de sua realização.

Sob o tema, oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no RHC n. 200.670/GO, consolidou o entendimento de que, se a condenação do reeducando é anterior à Lei n. 14.843, de 11 de abril de 2024, não é aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa, senão vejamos:

(STJ) “1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.” (RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, estabelece condição mais gravosa à concessão da progressão, tratando-se, portanto, de norma penal material, cuja aplicação rege-se pelo princípio da irretroatividade da lei gravosa, previsto no art. 5º, XL, da CF/1988. 4.
A jurisprudência tem entendido que a exigência do exame criminológico, na forma da Lei n. 14.843/2024, somente se aplica a condenações por crimes cometidos após sua vigência, não podendo ser exigida retroativamente (...)”

(N.U 1013040-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

(TJMT) “2. Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime. Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito cometido pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida. Na espécie, a determinação para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi fundamentada em qualquer elemento concreto da execução da pena, de modo que deve ser dispensada a submissão do paciente a tais exames, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pedido conhecido e julgado procedente. Ordem concedida.” (
TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024).

C
onsoante acima exposto, o Juízo da Execução Penal dispensou a realização do exame criminológico, por entender que não seria obrigatório, tampouco necessário no presente caso, concedendo ao agravado a progressão para o regime semiaberto, colocando-o em liberdade.

Ao que se verifica,
à época em que foi concedida a progressão de regime ao agravado, a realização do exame psicossocial não se configurava como imposição legal obrigatória,
mas sim como faculdade
conferida ao Juízo da Execução Penal, nos termos da redação então vigente do parágrafo único do art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84
).

Para sua determinação,
se
exigia decisão devidamente fundamentada, capaz de evidenciar a real necessidade da produção da referida perícia
, conforme inclusive, o disposto nos seguintes verbetes sumulares:

Súmula Vinculante n. 26:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

No caso em exame, as condenações cujas penas são objeto da execução foram impostas sob a égide da redação anterior do art. 112 da LEP, não se podendo exigir, portanto, o cumprimento da nova exigência legal, sob pena de flagrante retroatividade em desfavor do reeducando.

Outrossim
, a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal,
em conformidade com a jurisprudência dominante sobre a matéria, tendo ele consignado a existência
de elementos concretos favoráveis ao reeducando, quais sejam, o atestado de bom comportamento carcerário e o estudo psicossocial positivo, que demonstram o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

Nesse contexto, ausente qualquer fator concreto e atual que indique a imprescindibilidade do exame criminológico,
se
mostra desnecessária a sua realização, sobretudo porque a jurisprudência – inclusive no âmbito deste Tribunal –, tem reconhecido a suficiência do
atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial
em casos em que não há indícios de comportamento desabonador
:

“
(...)
III. Razões de decidir 1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP, redação da Lei nº 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio
legis

in pejus. 2. Não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as
condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves. 3. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta.”
(TJMT, AGEXPE 1014044-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11.7.2025).

Ademais, exigir o exame criminológico em um Estado que não possui psiquiatras suficientes nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional, formando filas enormes para tais aferições, seria institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Diante do posicionamento das Cortes Superiores, é imperioso concluir que a realização de exame criminológico não é obrigatória, cabendo ao juiz da execução penal decidir pela sua necessidade com base em elementos concretos que justifiquem a avaliação técnica.

Por tais considerações, entendo que a decisão que concedeu a progressão ao reeducando/agravado sem a realização do exame criminológico
se
encontra em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, bem como devidamente fundamentada, inexistindo razão que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026